Tribunal: TJES
Processo: 5001039-40.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-40.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO e outros
RECORRIDO: IACANA NICOLI ROSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001039-40.2022.8.08.0013

Recorrente:
ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO e REGINALDO ZARDO AZEVEDO

Recorrida:
IAÇANÃ NICOLI ROSA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DIGITAL. MENSAGENS DE WHATSAPP. JUNTADA EM PROCESSO JUDICIAL. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVA JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais movida pelo autor (Iaçanã) que teve capturas de tela (
prints
) de conversas de um grupo de WhatsApp juntadas pelos requeridos, ora recorrente, em processo de inventário e regularização de imóvel.

2. O autor alega que a divulgação ocorreu sem autorização e que o conteúdo sugeria, indiretamente, o envolvimento com substâncias entorpecentes, causando abalo à sua honra.

3. A sentença de origem julgou o pedido parcialmente procedente, condenando os réus ao pagamento de indenização. Os réus recorreram pleiteando a reforma da decisão, sustentando que a finalidade da prova era meramente processual (demonstrar o uso de imóvel) e desprovida de intuito ofensivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Consiste em saber se a utilização de mensagens de grupo de WhatsApp como prova em processo judicial, sem a autorização de todos os interlocutores, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

5. Verificar se o conteúdo divulgado possui natureza ofensiva, vexatória ou se causou exposição indevida da intimidade do autor que extrapole o limite do exercício do direito de defesa/prova.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora a jurisprudência proteja o sigilo das comunicações eletrônicas, a utilização de tais diálogos em juízo não gera, automaticamente, o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de abuso ou conteúdo efetivamente degradante.

7. No caso concreto, o conteúdo das mensagens é neutro e não contém imputação direta de ilícitos ou afirmações inequívocas que comprometam a reputação do autor.

8. A finalidade da juntada dos documentos foi estritamente processual — demonstrar a posse de um imóvel em sede de inventário —, caracterizando exercício regular de direito (Art. 188, I, do Código Civil).

9. Não houve divulgação pública em redes sociais ou mídia, mas sim apresentação em ambiente judicial restrito, inexistindo prova de repercussão externa negativa ou abalo concreto à imagem do autor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10.
Resultado final: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para
reforma
r

a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
,

nos termos do art. 487, I, do CPC
.

11.
Tese:
A mera utilização de capturas de tela de conversas de WhatsApp como elemento de prova em processo judicial, quando o conteúdo é desprovido de caráter ofensivo ou vexatório e a divulgação se restringe aos autos, não configura dano moral indenizável.

12. Sem condenação em custas e honorários
sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

13. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)